Tribunal: TJSP
Processo: 2281024-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Posterior distribuição de novos incidentes de precatório e RPV, nos termos da decisão agravada, constando os valores homologados judicialmente. Perda superveniente do objeto, em concomitância com pedido de desistência do recurso.
RECURSO PREJUDICADO.